Tribunal: TJSP
Processo: 1023202-26.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
r nacional – Sentença que corretamente reconheceu a ausência de direito líquido e certo das impetrantes – Precedentes do STF e desta Corte Estadual. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1023202-26.2023.8.26.0602; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2025; Data de Registro: 28/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Erbetta Filho

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/04/2025

Data de publicação:

28/04/2025

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Município de Sorocaba – Mandado de segurança impetrado com vistas a excluir da base de cálculo o PIS, a COFINS e o próprio ISSQN – Hipótese em que o montante recolhido a esse título está embutido como repasse econômico no próprio preço cobrado do tomador do serviço – Eventual dedução do imposto que só pode ser fixada por meio de lei complementar nacional –

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Município de Sorocaba – Mandado de segurança impetrado com vistas a excluir da base de cálculo o PIS, a COFINS e o próprio ISSQN – Hipótese em que o montante recolhido a esse título está embutido como repasse econômico no próprio preço cobrado do tomador do serviço – Eventual dedução do imposto que só pode ser fixada por meio de lei complementar nacional – Sentença que corretamente reconheceu a ausência de direito líquido e certo das impetrantes – Precedentes do STF e desta Corte Estadual. Recurso não provido.